Tribunal: TJDFT
Processo: 0725043-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725043-28.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDWALDO LOURENCO SILVA EMBARGADO: INTERSIS SISTEMAS GERENCIAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo ora embargante. O embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição na decisão embargada. Afirma ter demonstrado sua difícil situação financeira, bem como alega ter demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Esclarece que a aparente condição financeira decorrente de mera aparência quanto ao seu provento bruto de aposentadoria não afasta o direito dos benefícios da Justiça Gratuita, ao argumento de que sua remuneração líquida é de apenas um salário-mínimo e meio. Defende que a omissão decorrente do fato de que não houve manifestação sobre a renda mensal líquida do embargante. Ressalta que, apesar de possui elevado valor bruto de aposentadoria, vive em situação de precariedade financeira comum à média mensal do trabalhador brasileiro. Argumenta ter firmado declaração para atestar sua insuficiência de recursos e ter juntado aos autos documentos que comprovam a sua hipossuficiência econômica. Relata que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a declaração de insuficiência de recursos é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Afirma que a decisão foi contraditória, pois “defende a necessidade de produção de prova da hipossuficiência ao mesmo tempo em que refuta as provas apresentadas de hipossuficiência financeira. Pede para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, a fim de que seja concedido ao embargante os benefícios da gratuidade de justiça. Fábio Pires Fialho e Henrique Neves da Silva, na qualidade de terceiros interessados, apresentaram contrarrazões aos embargos de declaração (ID 18846593), oportunidade em que defenderam a rejeição dos embargos de declaração. Brevemente relatado, decido. Os embargos de declaração, como cediço, possuem como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e a correção de erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo, não se prestando a discussões sobre o mérito da decisão recorrida. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. Haverá contradição quando duas ou mais proposições ou enunciados forem inconciliáveis, ou seja, incompatíveis entre si. A contradição somente poderá ocorrer entre preposições ou enunciados que se encontram dentro da mesma decisão. Ocorre obscuridade quando a decisão não se mostra clara na fundamentação ou no dispositivo, gerando, assim, dúvida sobre o que está exposto. Por fim, há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. Na hipótese dos autos, esta Relatoria indeferiu a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao ora embargante nos seguintes termos: “A Lei Federal n. 1.060/1950 prescreve, em seu artigo 2o, que “gozarão dos benefícios desta Lei os nacionais ou estrangeiros residentes no país, que necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar ou do trabalho”. O art. 4o da Lei n. 1.060/1950 assegura a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, §3o, do Código de Processo Civil, dispõe que é presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. A Constituição Federal, por sua vez, em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por se tratar de interpretação emanada da Constituição Federal. É necessário, portanto, que a parte comprove sua hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a simples alegação. O juiz pode indeferir a gratuidade requerida ou revogar o benefício quando, no caso concreto, verifique a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas. A questão da concessão ou não da justiça gratuita deve ser resolvida tendo em vista a realidade apresentada em cada caso. A esse respeito, colaciono precedente deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. 1. A declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. É possível que o próprio magistrado, a partir dos elementos trazidos aos autos, julgue ser de bom alvitre afastar a presunção decorrente da mera declaração de pobreza, até porque, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Aliás, a lei processual nova, em observância à jurisprudência já consolidada, facultou expressamente ao magistrado o indeferimento do pedido, caso os elementos dos autos evidenciam que não há razão para a concessão do benefício. 3. Não demonstrada a situação de hipossuficiência de recursos, deve ser indeferido o pedido de gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.1095022, 07014044920188070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/05/2018, Publicado no DJE: 15/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese dos autos, a ficha financeira anual do agravante revela que a sua renda bruta supera a remuneração média mensal do trabalhador brasileiro A gratuidade de justiça não está relacionada às despesas da parte, mas sim à sua remuneração, uma vez que a maioria das pessoas possui despesas mensais que consomem a renda. Caso a gratuidade de justiça estivesse relacionada às despesas, todo mundo faria jus ao benefício da gratuidade de justiça. É importante salientar que a gratuidade de justiça tem como objetivo permitir o acesso de pessoas sem recurso ao Poder Judiciário, o que não é o caso do agravante. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão da gratuidade de justiça ao agravante. Intime-se o agravante para recolhimento do preparo recursal, no prazo de cinco dias, nos termos do art. 99, §7o, do Código de Processo Civil.” A alegação de omissão e contradição na decisão acima transcrita feita pelo embargante não merece prosperar. Muito embora exista entendimento jurisprudencial no sentido de que o deferimento do benefício da gratuidade de justiça independe da comprovação da insuficiência de recursos da parte, filio-me ao entendimento previsto no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal no sentido de que a justiça gratuita somente poderá ser deferida àquele que comprovar a insuficiência de recursos. Na hipótese dos autos, o indeferimento do pedido da justiça gratuita decorreu do fato de a remuneração bruta do embargante (que é de R$ 25.809,23) ser incompatível com o benefício pretendido. Ressalte-se que, apesar da existência de vários descontos no contracheque do embargante, o parâmetro adotado para a concessão do benefício da gratuidade de justiça deve ser o rendimento bruto, principalmente porque o embargante é livre para dispor de seus rendimentos da forma como melhor lhe aprouver. Não há que se falar em obscuridade, omissão ou contradição no julgado, restando patente a insatisfação do embargante quanto aos fundamentos adotados no julgado. A insatisfação quanto aos fundamentos adotados no julgado, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que a espécie recursal em contenda possui limites estreitos e exaustivamente consignados em lei (art. 1.022 do Código de Processo Civil), razão pela qual eventual inconformismo com o desfecho da demanda ser deduzido por outra via. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília - DF, 24 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator